Tribunal: STF
Processo: Rcl 50930
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Regina Rickli opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual reconsiderei decisão anterior e julguei procedente a presente reclamatória “para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.”.



    Defende a embargante a nulidade da decisão, pois



    “[n]ão observou o contraditório e a ampla defesa, posto que deu provimento à Reclamação sem qualquer manifestação da parte contrária, alijando-a completamente do seu direito constitucional à defesa técnica, fática e jurídica.”.



    Ademais, sustenta que a “(BR Distribuidora) deixou de fazer parte da Administração Pública Indireta da União, passando para a iniciativa privada [em 2019]”, razão pela qual “restam cessadas as prerrogativas próprias dos entes públicos quanto a responsabilização subsidiária apenas nos casos de ausência de fiscalização”.



    Quanto ao mérito, argumenta que



    “[a] decisão, ora atacada, baseou-se na premissa de que não houve a devida prova de que a administração pública (Petrobrás) negligenciou na fiscalização das atividades da empresa terceirizada, em especial quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Transcreve-se (grifou-se): 



    (...)



    Todavia, denota-se claramente que tal premissa carece de consonância com a realidade, posto que há elementos concretos e abundantes a demonstrar a negligência da Petrobrás, o que gerou prejuízos à autora, como passa a demonstrar. 



    (...)



    Logo, não condiz com a realidade a alegação de que a Justiça do Trabalho condenou a Administração Pública apenas com base em presunção de culpa na fiscalização do contrato. Pelo contrário. A condenação de forma subsidiária ocorreu com base em elementos concretos de ausência de fiscalização. 



    A decisão da primeira instância, na ação trabalhista, consignou, correta e explicitamente, a insuficiência da fiscalização por parte da empresa ré, em perfeita consonância com o entendimento adotado na ADC 16 deste E. STF (inclusive citando-a textualmente). Logo, não há razão para qualquer alteração da decisão que condenou a Administração Pública de forma solidária.”.



    Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita à embargante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    No tocante à alegada nulidade da decisão embargada, não merece ser acolhida a pretensão.



    Isso porque, não obstante a embargante não tenha sido citada para integrar a presente reclamação, não restou comprovado de que forma a ausência da apresentação da peça de contestação, poderia representar prejuízo e cerceamento à defesa da então beneficiária da decisão reclamada.



    Segundo o princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo. Essa regra, ressalte-se, foi plenamente recebida no âmbito do direito administrativo (inclusive em sua vertente disciplinar). Sobre o tema, Marçal Justen Filho assinala que



    “[a] nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos relevantes. Se certo ato concreto realiza os valores, ainda que por vias indiretas, não pode receber tratamento jurídico equivalente ao reservado para atos reprováveis. Se um ato, apesar de não ser o adequado, realizar as finalidades legítimas, não pode ser equiparado a um ato cuja prática reprovável deve ser banida. 



    A nulidade consiste num defeito complexo, formado pela (a) discordância formal com um modelo normativo e que é (b) instrumento de infração aos valores consagrados pelo direito. De modo que, se não houver a consumação do efeito (lesão a um interesse protegido juridicamente), não se configurará invalidade jurídica. 



    Aliás, a doutrina do direito administrativo intuiu essa necessidade, afirmando o postulado de pas de nullité sans grief  (não há nulidade sem dano)” (JUSTEM FILHO, Marçal.  Curso de Direito Administrativo. 4. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 323/324).



    A Primeira Turma, inclusive, já decidiu pela aplicação do princípio em tela em casos nos quais ausente a citação do beneficiário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 E À ADC 16. CARACTERIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ADMINISTRATIVA E O DANO SOFRIDO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 30.337-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/8/18 - grifei).



    Por fim, anote-se que, na decisão embargada expressamente constou a seguinte determinação: “Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência”.



    Portanto, tendo sido a embargante devidamente cientificada da decisão e tendo, inclusive, opostos os presentes declaratórios, não há falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão ora embargada.



    Quanto ao mérito, tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “No julgamento da Rcl nº 39.857, fiquei vencido na Primeira Turma quanto ao distinguishing no Tema 246 RG relativamente à Cemig Distribuição S.A., prevalecendo no colegiado o entendimento de que o firmado na ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17) alcança entidade da Administração Pública Indireta do setor elétrico.



    Considerando que a convicção por mim firmada na decisão embargada seguiu o mesmo raciocínio utilizado quanto à CEMIG acerca das peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída da ADC nº 16 e do Tema 246 RG ao caso concreto e atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão embargada, passando à análise dos autos de acordo com o entendimento majoritário que vem prevalecendo na Primeira Turma.



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada da ausência de fiscalização da empresa tomadora de serviço, conforme se depreende da ementa do acórdão em recuso ordinário:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVADO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. A responsabilidade subsidiária não pode ser aplicada de forma irrestrita, na medida em que a mera inadimplência do contratado não pode transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, porém eventual omissão da administração pública na obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações por parte contratada gera a responsabilização. Sentença que se mantém.” (e-Doc. 11, p. 147).



    A propósito, o TST confirmou o acórdão em recurso ordinário ao negar provimento ao recurso da parte ora reclamante por lhe considerar desfundamentado. Vide:



    “De fato, a parte não indicou, no recurso de revista, o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. 



    Esclareço que a transcrição do inteiro teor do acórdão recorrido quanto ao tópico impugnado (fls. 521/525), sem a indicação expressa, destacada, da tese prequestionada, não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Ademais, o trecho de fls. 532/537 não faz parte do acórdão recorrido. Conforme entende esta Corte Superior, tal indicação constitui encargo da recorrente, exigência formal intransponível ao conhecimento do recurso de revista.” (e-Doc. 12, p. 2).



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).’ (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    ‘[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões’.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos. 



    Nessa medida, entendo que o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral.”.



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que a Petrobras Distribuidora S/A, ente da Administração Pública, foi condenada subsidiariamente (contrato com a embargante finalizado em dezembro de 2015) com fundamento na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, o que denota o descompasso com os paradigmas apontados como violados.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente